Tribunal: STJ
Processo: 0001715-12.2009.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864454 - AP (2025/0060484-
1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PEDRO PEREIRA PESSOA FILHO
ADVOGADOS
: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS -
PA014143
LUCAS SA SOUZA - PA020187
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR -
PA028855
EDSON FREIRE DE ALENCAR NETO - PA033973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA
N.
182/STJ.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, fundada nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, e se é possível a remessa dos autos ao
Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento
de acordo de não persecução penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50150969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f4d43561-76bf-455f-900d-e59024e8b25c

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação
ao princípio da dialeticidade, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ.
4. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas
sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa (STF, HC 185913, Tribunal Pleno, relator

Ministro Gilmar Mendes, julgado em
, publicado em
).
18/9/2024
19/11/2024
5. Nos processos penais em andamento, é devida a remessa dos autos
ao Ministério Público, que pode agir de ofício, a pedido da defesa ou por
provocação do juiz, para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento
de acordo de não persecução penal. Tema Repetitivo 1098.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, provido
para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação
sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do
agravo regimental e, nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f4d43561-76bf-455f-900d-e59024e8b25c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864454 - AP (2025/0060484-
1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PEDRO PEREIRA PESSOA FILHO
ADVOGADOS
: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS -
PA014143
LUCAS SA SOUZA - PA020187
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR -
PA028855
EDSON FREIRE DE ALENCAR NETO - PA033973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA
N.
182/STJ.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, fundada nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, e se é possível a remessa dos autos ao
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento
de acordo de não persecução penal.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação
ao princípio da dialeticidade, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ.
4. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas
sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa (STF, HC 185913, Tribunal Pleno, relator

Ministro Gilmar Mendes, julgado em
, publicado em
).
18/9/2024
19/11/2024
5. Nos processos penais em andamento, é devida a remessa dos autos
ao Ministério Público, que pode agir de ofício, a pedido da defesa ou por
provocação do juiz, para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento
de acordo de não persecução penal. Tema Repetitivo 1098.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, provido
para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação
sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de
fls. 1209-1210 (e-STJ):

"Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado
pela ora agravante.
O agravante foi condenado às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e de 12 dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 1°, II da Lei n. 8.137/90, substituída a reprimenda
corporal por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor
de R$ 6.000,00 e prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora de tarefa gratuita
por dia de condenação.
Interposta apelação, o foi negado provimento ao recurso (e-STJ fls. 1018- 1035).
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, com base no art. 105, III, "a", da CF, no
qual se alega, em síntese, violação (i) aos arts. 1o da Lei n. 8.137/90 e 386, VII, do CPP, ao
argumento de que o recorrente foi condenado por atos que não praticou, pois "contratou um
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

escritório de contabilidade com o fim de que fossem os profissionais "; (ii) aos arts. 68, da
Leiresponsáveis para os registros e escriturações fiscais da empresa 11.941/2009 c/c 51, VI,
do CTN c/c 9o da Lei n. 10.684/2003, porque houve o parcelamento parcial da dívida
tributária e "a lei não exige que o parcelamento seja total para determinar a suspensão
atenuante da confissão (e-STJ fls. 1040-1056).
O recurso especial foi inadmitido pelos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ
(e-STJ fls. 1110-1113).
Contra a decisão de inadmissão foi interposto o presente agravo (e-STJ fls. 1119-1127).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo, conforme
razões sintetizadas na seguinte ementa (e-STJ fls. 1203-1206):
"Agravo em recurso especial. Dialeticidade recursal. Ônus argumentativo
de impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão recorrida.
Insuficiência de argumentações genéricas, dissociadas do conteúdo da decisão,
incompletas ou meramente repetidas. Jurisprudência do STJ. Agravo que
deixa de promover tal impugnação. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula
182 do STJ. Parecer pelo não conhecimento do recurso.""

Sobreveio decisão de minha relatoria que, na forma do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada (e-STJ fls. 1209-1213).
Contra referida decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual
se refuta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois se busca que se "examine a equivocada
", e a ausência de prequestionamento, porque o erro na
valoração das provas feita
dosimetria da pena é questão de ordem pública. No mais, reiteram-se os argumentos
acerca do mérito recursal já expostos na petição do recurso especial e pleiteia-se o
oferecimento de acordo de não persecução penal (e-STJ fls. e-STJ fls. 1217-1241).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 1248-1255).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 1209-
1213):
"Como antecipado, o recurso especial fora inadmitido com base nos óbices previstos nas
Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar que "não se
trata de um mero reexame de provas, mas sim que a valoração jurídica aos referidos fatos e
(e-STJ fl. 1122) e que "
normas"
Em que pese a aplicação da atenuante de confissão de fato
não ter sido levantada em sede de apelação, a defesa entende que se trata de questão de
" (e-STJ fl.
ordem pública, podendo ser decidida a qualquer tempo, e de ofício pela justiça
1126), além de reiterar as razões do recurso especial.
Ocorre que, na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da
Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias
ordinárias, não bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou
o correto enquadramento jurídico dos fatos. Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
III. Razões de decidir

5. O entendimento desta Corte Superior é que a
simples assertiva genérica de revaloração da prova não é suficiente para
afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo necessário o cotejo com as
premissas fáticas do acórdão recorrido.
6. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio
jurisprudencial aventado nas razões do apelo nobre, conforme jurisprudência
consolidada.
7. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela
Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento
do agravo, conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo não conhecido. (AREsp 2739086 / RN,
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
18/02/2025
DJEN
)
25/02/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283
/STF. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
SÚMULA 7/STJ. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA 568
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da
alegada ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da
Súmula 7 desta Corte exige-se a demonstração clara e objetiva de que a
solução da controvérsia e a violação de lei federal independem do reexame do
.
conjunto fático-probatório dos autos
(...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERADA PELA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do
RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recurso especial
com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se
cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada.
O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se
imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min.
Og Fernandes, DJe
).
18/11/2016
3. Ademais, fica superada a alegação de inépcia da exordial acusatória com
o advento da sentença condenatória, tendo em vista a cognição exauriente que
se é feita nesta.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 2233529 / MG, Relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe
)
19/03/2024
22/03/2024
Logo, “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e
” (AgRg
253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
no AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra
7/3/2023
13/3/2023
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
).
14/2/2023
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO
PROCESSO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
619,
CPP.
INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. TESE DE ATIPICIDADE
DAS CONDUTAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7, STJ. POSSIBILIDADE DE DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
REGIMENTO
INTERNO.
PRECEDENTES.
ALEGADA
REVALORAÇÃO
JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 182, STJ.
(...)
III - Não basta a mera alegação de que o recurso especial visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar que os fatos,
tal qual descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa da
aplicada pelas instâncias ordinárias.
(...) V - É inviável o conhecimento de agravo regimental que se funda em
assertiva genérica de que o recurso especial prescinde do reexame de fatos e
provas, bem como na reiteração do mérito da controvérsia. Incidência por
Agravo regimental não conhecido e pedido
analogia, da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

de habeas corpus de ofício negado. (AgRg no AREsp 2090034 / MG, Relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/10/2023
)
24/10/2023
No caso, o Tribunal de origem entendeu que o "réu tinha plena consciência da manobra
" e que "
fiscal cometida
o débito estava parcialmente parcelado, não havendo notícias
" (e-STJ fl. 1030).
posteriores de quitação ou de parcelamento integral da dívida
Neste contexto, a reversão da conclusão alcançada na Corte de origem, soberana na
análise dos fatos e das provas, demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos,
o que encontra óbice na Súmula 7/STJ e impede a atuação excepcional desta Corte de
Justiça.
Além disso, ao contrário do sustentado pelo recorrente, "o prequestionamento é
"
necessário para o conhecimento do recurso especial, mesmo em matérias de ordem pública
(AgRg no AREsp 2487930 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
). Em igual sentido:
8/10/2024
16/10/2024
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial, sob alegação de ausência
de prequestionamento do art. 3o-A do Código de Processo Penal e incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF. A parte agravante pleiteia a concessão de
habeas corpus de ofício.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na
necessidade de prequestionamento para conhecimento do recurso especial e a
possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício como forma de superar
óbices processuais.
III. Razões de decidir 3. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Matérias de ordem pública também exigem prequestionamento.
5. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para
burlar os requisitos de admissibilidade do recurso.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
2487930 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
8/10/2024
16/10/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES FUNCIONAL E
LICITATÓRIO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. PREFEITO
MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTS. 1°, I, DO DECRETO-
LEI N. 201/1967 E 89 DA LEI N. 8.666/1993. ART. 29, § 1o, DO CP.
APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, ARTS. 617
DO CPP E 65, III, D, DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DOSIMETRIA.
MAJORAÇÃO
DA
PENA-BASE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA DO VETOR DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA E AUMENTO PROPORCIONAL.
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ). Destaca-se
que, mesmo em relação às questões de ordem pública, impõe-se o
prequestionamento da matéria.
(...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 2166755 / PI,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
1/10/2024
DJe
)
03/10/2024
Ante o exposto, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça,
dos agravos nos recursos especiais.
não conheço
Publique-se. Intime-se." (destaques no original)
Como se observa da decisão acima transcrita, o agravo em recurso especial
não foi conhecido, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial, com base nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
Além disso, na decisão ora agravada, consignou-se que, segundo entenderam
as instâncias ordinárias, o parcelamento do débito foi apenas parcial e que, inobstante a
contratação de escritório de contabilidade, o "réu tinha plena consciência da manobra
fiscal cometida".
Ainda nos termos da decisão agravada, "O prequestionamento é necessário
para o conhecimento do recurso especial, mesmo em matérias de ordem pública. A
concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para superar óbices
" (AgRg no AREsp 2487930 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
processuais
Turma, julgado em
, DJe
).
8/10/2024
16/10/2024
Nota-se, portanto, que o agravante, novamente, não apresentou impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, pois se limitou, nas razões do agravo
regimental, a reiterar os argumentos já expostos nas petições do agravo em recurso
especial e do recurso especial, o que viola o princípio da dialeticidade e impede que o
presente agravo recurso seja conhecido, por incidência, por analogia, da Súmula n. 182
/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2753137 / MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN
.
10/12/2024
17/12/2024
Assim, no caso, inviável o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
art. 1.021, § 1o, do CPC e por incidência da citada Súmula n. 182 do STJ, aplicável por
analogia, senão confiram-se os seguintes arestos desta Corte de Justiça:
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, como incurso no art. 33, caput, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de
origem, em apelação do Ministério Público, excluiu a aplicação do tráfico privilegiado,
redimensionando a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais
pagamento de 500 dias-multa.
3. No habeas corpus, sustentou-se que a quantidade de droga apreendida não é
expressiva e que não há indícios de dedicação a atividades criminosas, alegando-se que a
decisão do Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado sem
fundamentação probatória adequada.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir 5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme o princípio da dialeticidade.
6. A reiteração dos argumentos contidos na petição inicial, sem contestar a conclusão da
decisão monocrática, não atende aos requisitos necessários para a cognição do agravo
regimental.
7. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula n. 182/STJ, que considera inviável o
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. (...) (AgRg no HC 989132 /
SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
22/04/2025
)
30/04/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não
apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, limitando-se a repetir argumentos genéricos.
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182/STJ.
5. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a
exigência de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no AREsp 2531984 /
SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
04/02/2025
)
14/02/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes
fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada
(desclassificação da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante; (ii) a pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja automática tipificação da conduta
àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-
probatório, para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos os óbices mencionados,
concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, limitando-se a reiterar
exatamente a mesma argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema
n. 506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto da decisão
agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o dever
de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
).
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que inviabilizaram o exame do
mandamus atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Precedentes.
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
05/03/2025
11/03/2025
Por outro lado, entendo que, inobstante formulado pela primeira vez em
agravo regimental, não há impedimento ao conhecimento, e provimento, do pedido
defensivo acerca de remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre
a possibilidade, ou não, de oferecimento de acordo de não persecução penal ao
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

agravante, porque em consonância com o entendimento do egrégio Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do HC 185913/DF, e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema Repetitivo 1098.
Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185913
/DF, em
, firmou a tese de cabimento da celebração do ANPP em processos
18/9/2024
penais em curso quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo que ausente
confissão do réu e desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da
decisão condenatória.
Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão do referido julgamento (DJe
):
19/11/2024
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANPP -
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP, INSERIDO PELA LEI
13964/2019). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO E NATUREZA DA NORMA. NORMA
PROCESSUAL
DE
CONTEÚDO
MATERIAL.
NATUREZA
HÍBRIDA.
RETROATIVIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS CASOS PENAIS EM
CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13964/2019 (23.1.2020).
CONCESSÃO DA ORDEM.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964
/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020).
III. Razões de decidir. 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas.
4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de
natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem
trânsito em julgado da sentença condenatória.
5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito
subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à
negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente,
com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo
do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes
à reprovação e prevenção do crime.
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal.
Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à
manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e
benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da
“confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do
Procedimento Judicial.
7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a
verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e
das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a
respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7o, 8o e 14).
8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento
no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do
acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que
estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar
o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser
aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso
processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese
9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de
eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a
viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível
de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP
Teses de julgamento:
“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício
do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público,
agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa,
deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste
julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

Ressalte-se que, conforme entendeu o e. STF, o "acusado/investigado não tem
o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a
" (destaquei).
devida motivação e fundamentação quanto à negativa
Em completo, esta Corte de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1098,
firmou as seguintes teses:
“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da
retroatividade da norma pena benéfica (art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração
de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da
entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele
momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em
(data do julgamento do HC n.
18/09/2024
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve
justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou
não do acordo no caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de
, será admissível a
18/09/2024
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”
Com efeito, especificamente quanto ao pedido, formulado pela defesa pela
primeira vez em agravo regimental, de remessa dos autos ao
para análise de
Parquet
eventual oferecimento de ANPP, não há óbice ao seu conhecimento, e provimento, tendo
em vista que, nos termos do Tema Repetitivo 1098, nos processos em curso, nos quais
em tese é cabível o oferecimento do ANPP e este não chegou a ser oferecido ou não
houve manifestação ministerial pelo seu não oferecimento, deve o Ministério Público
agir de ofício ou a pedido da defesa ou por provocação do juízo.
E, no caso em apreço, em tese, é cabível o oferecimento de acordo de não
persecução penal, considerando a pena mínima cominada inferior a 4 anos e a ausência
de violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

Vale lembrar ainda que o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1303,
firmou as teses de que "1) A confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não
constitui exigênia do art. 28 do Código de Processo Penal para o cabimento de ANPP,
sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência.
2) A formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura
do acordo, perante o próprio órgão ministerial, após ciência, avaliação e aceitação da
proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter
".
negocial do instituto
Por fim, convém destacar que, nos termos das teses fixadas pelo STF, é devida
a "suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
".
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP
Ante o exposto,

conheço em parte do agravo regimental e, nessa extensão,
, tão somente para determinar a baixa dos autos ao Juízo de primeiro
dou-lhe provimento
grau a fim de que intime o Ministério Público para se manifestar acerca da
possibilidade de oferecimento de ANPP ao recorrente, afastada a negativa de formulação
da respectiva proposta baseada na ausência de confissão sem que lhe seja concedida
oportunidade para tanto, ficando, em consequência, suspenso o processo até referida
manifestação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50207038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: c7efbeaa-ed3c-40c2-9275-abb32c9e9278

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0060484-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.864.454 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017151220094013100 17151220094013100
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO PEREIRA PESSOA FILHO
ADVOGADOS
: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS - PA014143
LUCAS SA SOUZA - PA020187
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR - PA028855
EDSON FREIRE DE ALENCAR NETO - PA033973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ANA RAQUEL SILVA PESSOA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO PEREIRA PESSOA FILHO
ADVOGADOS
: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS - PA014143
LUCAS SA SOUZA - PA020187
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR - PA028855
EDSON FREIRE DE ALENCAR NETO - PA033973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e,
nessa parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155230221980320@
2025/0060484-1 - AREsp 2864454 Petição : 2025/0035480-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:21:42
Código de Controle do Documento: 114C2467-D768-4FF7-90D7-600FAA19A8B8